Tribunal: TJMT
Processo: 0055364-26.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055364-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES AMBROZIO - CPF: 029.392.791-01 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (APELADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (REPRESENTANTE), CELIO RODRIGUES AMBROZIO - CPF: 029.392.791-01 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA MAFRE VIDA S/A. E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO AUTOS CELIO RODRIGUES AMBROZIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO - INDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO INPC PELO IGP-M/FGV – APELO DA SEGURADORA DESPROVIDO – APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há dispositivo legal a exigir o prévio requerimento administrativo como condição para a postulação jurisdicional de indenização securitária, portanto não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade.

O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

Demonstrado que o segurado tinha ciência da cláusula limitativa da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente, o quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, a atualização monetária deve se dar pelo IGP-M/FGV, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por Mapfre Vida S.A e por CELIO RODRIGUES AMBROZIO,
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária nº.

0055364-26.2015.811.0041
,
j
ulgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ao pagamento de 20% da indenização prevista na apólice para “Invalidez Permanente por Acidente" no valor de R$ 12.932 82 doze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), e a parte requerida MAFRE VIDA S/A., ao pagamento de 70% (setenta por cento) do total da indenização, ressalvado o direito de regresso contra as demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; por fim, condenou as partes requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do condenação, conforme preceitua o artigo 85, §2° do CPC.

A primeira apelante
MAFRE VIDA S/A,
requer seja o presente recurso recebido no efeito devolutivo e suspensivo; para que seja a r. sentença reformada e, acolhida a preliminar apresentada em sede recursal em decorrência da falta de interesse de agir; caso superada(s) a(s) preliminar (es) arguida(s), seja reformada a sentença, para ser acolhida a preliminar de prejudicial de mérito em razão da prescrição da pretensão autoral; ultrapassado a prejudicial de mérito, requer a reconhecimento da impossibilidade do enquadramento da doença a natureza acidentaria, afastando a condenação vinculada a cobertura de invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

Alternativamente, em caso de manutenção da condenação em relação a cobertura de invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA), que seja a condenação fixada de acordo com o grau de invalidez apurado em perícia médica, aplicando-se a tabela de invalidez instituída pela SUSEP, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Ultrapassado o pedido principal, advindo a análise do pedido subsidiário da parte recorrida, que seja afastada qualquer pagamento da cobertura de invalidez Funcional Permanente Total por Doença, seja em decorrência de que a invalidez da parte recorrida é parcial e não total, seja em decorrência da impossibilidade da doença ser enquadrada na respectiva cobertura pela inexistência da prova da incapacidade para a própria subsistência independente, ou seja, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações e atividades autonômicas do Segurado, indo em conformidade do com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça representado pelo julgamento do REsp n. 1.449.513 - SP e Agravo em Recurso Especial n. 1.316.407-DF; se mantida a sentença ou acolhido o pedido subsidiário, que seja delimitado a análise dos parâmetros da condenação de acordo com os capitais § segurados vigentes em 03/11/2014, e caso precise de validação, que seja encaminhado oficio a Fundação Habitacional do Exército.

Já o segundo apelante Célio Rodrigues Ambrósio, prequestiona os artigos 758, 765 e 776 do Código Civil, além do artigo 795 também do código atual, bem como as disposições do art. 6" inciso V e VIII, art. 39 inciso V, arts. 46, 47, 51 inciso IV, e parágrafo 1", incisos II e III, art. 54 parágrafos 4° todos do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o conhecimento do presente apelo, dando-se provimento ao mesmo no sentido de reformar em parte a r. sentença combatida, dando procedência total os pedidos constantes na inicial, principalmente para o fim de que: a) o valor TOTAL da indenização prevista para o caso de Invalidez Permanente por Acidente, afastando a incidência da Tabela da SUSEP, tendo em Vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual de militar do Exército, bem como pelo fato de que as rés descumpriram seu dever de informação, sendo as tabelas de percentuais nulas de pleno direito; b) Seja aplicado o IGPM/FGV como índice de correção monetária, pois é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Ainda, seja fixado como termo inicial para incidência da correção monetária a data da contratação do seguro. Seja a sentença reformada no sentido de determinar que a obrigação da apelada Mapfre Vida S/A corresponde a 80% do valor da condenação pois esta responde pela integralidade das cotas-partes das cosseguradoras que não figuram no polo passivo, enquanto que a apelada Bradesco Vida e Previdência responde por 20% do valor condenatório, nos termos da explanação acima exposta. Sejam as apeladas condenadas ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, inclusive com a majoração dos termo da legislação processual civil.

Contrarrazões. (id. 34677996)

Contrarrazões. (id.34678000/346678009)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

A apelante MAPFRE VIDA S/A., alega que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição ânua, porque o prazo deve ser contado a partir da data da ciência do suposto pagamento a menor.

Pois bem.
Nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/02 prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses em que se pretende a complementação de indenização do seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor.

No caso, não se trata de complementação da indenização, e sim da busca do pagamento de indenização securitária por invalidez total permanente, em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, ou seja, o presente fato se enquadra na hipótese de invalidez total permanente, prevista na apólice.

Assim, o prazo prescricional é contado da ciência inequívoca da incapacidade total e permanente, conforme entendimento exarado na Súmula n° 278 do STJ, de modo que tendo ingressado com a ação em novembro de 2015, não há quase falar no Transcurso do prazo anual para ajuizamento da ação, já que tomou ciência em 19/03/2015, logo afasto a alegada prescrição.

É o entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GARANTIA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE - AGRAVOS RETIDOS - JULGAMENTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) - COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA - SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ A COMUNICAÇÃO DA RESPOSTA AO SEGURADO -PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DA APÓLICE - POSSIBILIDADE - INVALIDEZ QUESTIONADA - APOSENTADORIA PELO INSS POR INVALIDEZ - CRITÉRIOS DIVERSOS DOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE SEGURO - PROVA PERICIAL NECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - BUSCA DA VERDADE REAL. De acordo com o art. 206, §1º, inciso II, alínea "b", do CCB/2002, o prazo prescricional da ação do segurado contra o segurador, que é de um ano, conta-se a partir do dia em que aquele tem ciência inequívoca do fato gerador da pretensão. O prazo prescricional ânuo para o segurado ajuizar ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro de vida em grupo, começa a fluir da ciência inequívoca de sua incapacidade, que se deu com a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS. O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional a partir da data do envio do aviso de sinistro até o recebimento da resposta da seguradora pelo segurado. (...).

(TJMG -

Apelação Cível 1.0720.13.006401-0/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/09/2018, publicação da súmula em 02/10/2018)

Segundo disposição do artigo 12 da Circular nº 302/2005 da SUSEP, o pagamento da indenização será realizado apenas após a conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação, e desde que constatada a "invalidez permanente quando da alta médica definitiva". Assim, é a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente que tem início o computo do prazo prescricional.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante MAPFRE VIDA S/A alega ainda, preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto não houve negativa do pedido autoral na esfera administrativa, uma vez que o autor não apresentou em sede administrativa o pedido, assim, entende que inexiste lide, pois não houve lesão ou ameaça a um direito.

Pois bem
, É certo que o princípio constitucional da inafastabilidade, a todos garantido, inadmite que se oponha como óbice à propositura da demanda a ausência de prévia negativa administrativa por parte da parte ré, e não há no ordenamento jurídico brasileiro a chamada jurisdição condicionada.

Ademais, não há qualquer disposição legal que exija, para a postulação judicial, a comprovação de prévio acionamento administrativo da seguradora.

Portanto, presentes o binômio necessidade-utilidade, além de ser adequado ao fim pretendido, o procedimento utilizado pelo autor, não há que se falar em ausência de interesse processual, nem em consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRELIMINARES - NULIDADE DA DECISÃO QUE JULGOU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEITADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE - PROVA PERICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO - LESÕES PROVENIENTES DE DOENÇA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - REFORMA DA SENTENÇA. Tendo o Magistrado primevo apresentado as razões de seu convencimento suficientes para aclarar e afastar a tese defendida pela Ré, resta efetivamente entregue a prestação jurisdicional, não havendo qualquer violação ao disposto no art.489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015. Inexistindo exigência legal de prévio requerimento administrativo para a postulação jurisdicional de indenização de seguro de vida, não há que se falar em ausência de interesse processual a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito. Uma vez comprovado, através de laudo pericial produzido por profissional com qualificação técnica, que a Autora não possui invalidez permanente por acidente pessoal, não faz ela jus à indenização referente à mencionada cobertura, que não abrange invalidez por doença.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0702.12.018717-5/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos por Mapfre Vida S.A e BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A; contra a r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária nº.

0055364-26.2015.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ao pagamento de 20% da indenização prevista na apólice para “Invalidez Permanente por Acidente" no valor de R$ 12.932 82 doze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), e a parte requerida MAFRE VIDA S/A., ao pagamento de 70% (setenta por cento) do total da indenização, ressalvado o direito de regresso contra as demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; por fim, condenou as partes requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do condenação, conforme preceitua o artigo 85, §2° do CPC.

Os recursos são tempestivos; as contrarrazões foram apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-los conjuntamente.

O autor celebrou um contrato de seguro de vida em grupo com as requeridas, cujo estipulante era a FHE – Fundação Habitacional do Exército e se tornou beneficiário da apólice de seguro nº 9304529, que passou a vigorar em 20/05/23015 e cujo valor era descontado diretamente de seu soldo (ID 34676493/34676494).

Em 2014, sofreu um acidente enquanto realizava exercícios físicos no EBCPAN (Estágio Básico de Combatente do Pantanal) quando, em dado momento, sentiu fortíssimas dores em suas costas.

Após o acidente, o autor o, foi atendido de imediato pelo 2° Ten. Passos, sendo medicado e encaminhado ao ortopedista que, devida a gravidade da lesão, necessitou-se submeter tratamento de fisioterapia medicamentoso, com afastamento de suas funções ordinárias.

Restou demonstrado nos autos que diante o clinico adverso do autor, diante da sequela resultou-se em sua inaptidão funcional para a atividade militar.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como

hipótese IPA – Invalidez Permanente por Acidente.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que ele apresenta invalidez permanente parcial, definida em 25% do segmento vertebral da coluna lombar, de média repercussivo (50%), perfazendo assim a importância de R 12.932 82 doze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte requerida BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ao pagamento de 20% da indenização prevista na apólice para “Invalidez Permanente por Acidente" no valor de R$ 12.932 82 doze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), e a parte requerida MAFRE VIDA S/A., ao pagamento de 70% (setenta por cento) do total da indenização, ressalvado o direito de regresso contra as demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Ambas as partes recorrem desta decisão.

A controvérsia em exame está em saber se é devido ao segurado a indenização por invalidez permanente no teto máximo de cobertura, bem como se é caso de adequação do cálculo da indenização securitária de acordo com o grau de invalidez apurado em perícia médica, aplicando-se a tabela de invalidez instituída pela SUSEP e, por fim, se comporta alteração o índice de correção monetária.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

Argumenta que o caso não autoriza a utilização da Tabela da SUSEP para cálculo proporcional da indenização, ao argumento de que a previsão de graduação da lesão não foi redigida de forma expressa e clara na apólice, mas apenas nas condições gerais do seguro, de maneira que não teve ciência a respeito da cláusula limitativa da indenização, condição que fere os princípios insculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, no que tange ao pretendido direito do autor à percepção da indenização no teto do valor da cobertura para o caso de invalidez permanente, certo é que razão não lhe assiste.

Por consequência, restando plenamente caracterizado o quadro clinico incapacitante do Autor, o qual, sendo decorrente de acidente, inviabiliza o exercício pleno de suas funções autonômicas, a indenização é devida.

Com efeito, as partes firmaram Contrato de Seguro Coletivo de Pessoas – Apólice nº 9304529, que passou a vigorar em 20/05/23015, firmada entre a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e a estipulante Fundação Habitacional do Exército – FHE.

No entanto, observa-se que o contrato (id.34677463) demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo; assim, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar).

Com efeito, evidentemente que tal peculiaridade interfere no critério a ser utilizado para reconhecimento do direito perseguido pelo autor/apelante, pois, em se tratando de contrato que permite a inclusão de civis no grupo, deve ser aferida a incapacidade que abrange diversas áreas laborativas, e não apenas aquela que se enquadra no conceito de atividade militar.

Digo, na hipótese, a invalidez funcional deve ser considerada para toda e qualquer atividade laborativa, e não somente para a incapacidade para a atividade laboral específica, no caso o serviço militar, como pretende o autor/apelante. Até porque, caso assim fosse, seria admitir tratamento distinto entre os militares segurados e os civis também cobertos pela apólice em grupo.

Destaca-se que seria diferente se se tratasse de uma apólice securitária em grupo dirigida exclusivamente para militares, em que se estaria previamente considerando a atividade específica do segurado, de maneira que seria razoável e compatível com a boa-fé contratual admitir que a incapacidade para o serviço militar implicaria, necessariamente, a invalidez de sua atividade habitual, configurando a obrigação de indenizar em razão da impossibilidade de exercício daquela atividade específica.

No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado (isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar).

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – LIMITAÇÃO FUNCIONAL DA COLUNA CERVICAL – PAGAMENTO NÃO REALIZADO – RECUSA INJUSTIFICADA DA SEGURADORA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PERCENTUAL PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Havendo previsão expressa no contrato de seguro firmado, o valor indenizatório da apólice deve ser pago ao segurado com base no grau da invalidez suportado pelo acidente de trânsito. (Ap 119632/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - CONTRATO DE ACIDENTE PESSOAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FRATURA DE VÉRTEBRAS LOMBARES E TRAUMATISMO TORÁCICO – INVALIDEZ PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – CONTRATO DE ADESÃO – NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS – DESCABIMENTO – CLÁUSULAS EXPRESSAS E CLARAS – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO PROPORCIONAL – GRAU DAS LESÕES – MÁXIMO – SEQUELAS PERMANENTES PARCIAIS INCOMPLETAS – ENQUADRAMENTO NA TABELA DA APÓLICE, CONFORME PERCENTUAL DE LIMITAÇÃO APURADO PELA PERÍCIA MÉDICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o artigo 757 e seguintes do Código Civil, o contrato de seguro é aquele por meio do qual uma das partes obriga-se, mediante pagamento do prêmio, a indenizar a outra pelos prejuízos resultantes de riscos futuros e previstos no instrumento contratual. 2. Se as cláusulas da apólice demonstram claramente que a indenização será paga proporcionalmente com a invalidez acometida, não há que se alegar qualquer abusividade. 3. Em se tratando de lesões permanentes parciais incompletas, após enquadramento na tabela constante da apólice, devem ser aplicadas as reduções previstas na cláusula 3.2.1.2.2, consoante as perdas apuradas pela perícia. (Ap 36726/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015).

Nesse contexto, convém destacar o que dispõem as cláusulas contratuais que tratam da “Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)”:

“5.2.2. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um Capital Segurado de até 100% (cem por cento) ou até 200% (duzentos por cento) do Capital para a garantia de Morte, de acordo com o quadro constante na Cláusula 8 -

CAPITAIS SEGURADOS, caso se caracterize a perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto, de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia, exceto se o evento caracterizar-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais. (ID 34677455 – pág.186)

Portanto, da análise da cláusula contratual acima destacada, tem-se que a indenização não se dá indistintamente no percentual de 200% (duzentos por cento) da garantia de morte - por estar o autor/apelante no Subgrupo 5, que prevê o percentual destacado no caso de IPA, conforme se infere da Cláusula 6, do Contrato, que trata das “Garantias Contratadas por Subgrupos” (ID 34677456 – Pág. 186), bem como da Cláusula 1, das Condições Contratuais da Apólice de Seguro de Vida e em Grupo, mas se sujeita ao grau de lesividade constatado. Ou seja, será calculada em função do grau de invalidez parcial ou total, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente (ID 34677455).

Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade como media (50%) no segmento da coluna lombar (25%), indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado,

Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

Sendo assim, não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso.

E neste particular, a sentença está em consonância com jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total, a gradação da respectiva verba deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Por fim, em relação ao índice de correção monetária da indenização, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta no sentido de que seja o IGP-M/FGV, e não o INPC, como constou da sentença.

Ademais, a jurisprudência desta corte tem entendido ser o IGP-M o índice que melhor representa a corrosão da moeda em se tratando de indenização securitária. Vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – INVALIDEZ PERMANENTE – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SÚMULAS 101 E 278/STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE TRABALHO – TABELA SUSEP – INVALIDEZ PARCIAL – UTILIZAÇÃO DEVIDA – PERCENTUAL CONFORME LAUDO PERICIAL – LIMITAÇÃO – COSSEGURO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. [...] O índice a ser empregado na indenização securitária deve ser o IGP - M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0009158-51.2015.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 24/04/2019, Publ. no DJE 02/05/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – RECURSO DO AUTOR – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS NÃO DEMONSTRADA–PEDIDO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE 200% - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTANDO NO STJ DE QUE O PAGAMENTO DESSA VERBA CONFIGURA BIS IN IDEM – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – COSSEGURADORA RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE SUA QUOTA-PARTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RATEIO DAS VERBAS NA PROPORÇÃO DA VITÓRIA E DERROTA DAS PARTES – PREQUESTIONAMENTO – CITAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS DE LEI - PRESCINDIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A invalidez total permanente é caracterizada quando o segurado torna-se definitivamente inapto para o exercício de suas atividades. Na hipótese o Autor/Recorrente é militar e o Exército brasileiro não o enviou para a reserva, mantendo-o na ativa, fato que aliado à prova pericial, deixa evidente a inexistência de invalidez total decorrente do acidente. 2- A tabela da SUSEP é aplicável ao caso concreto porque consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, é calculado conforme percentual descrito. 3- O simples fato de as Condições Gerais não estarem assinadas pelo Recorrente não induz o seu desconhecimento acerca das cláusulas contratuais. No vertente caso, é possível verificar do documento anexado à petição inicial denominado “Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo” que, para os casos de invalidez permanente por acidente, há previsão de cobertura de ATÉ R$ 185.625,40 (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos). Ademais, dos documentos acostados pelo Recorrente ainda é possível verificar a existência de informação expressa de que as coberturas ali resumidas estão sujeitas às condições gerais e especiais da apólice, as quais estão disponíveis no site da FHE – Fundação Habitacional do Exército e nos Pontos de Atendimento da FHE. 4- De acordo com a recente jurisprudência do STJ “Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2º, § 2º, II, da Circular SUSEP nº 17/1992).” (STJ, REsp 1.727.728/MS). 5- Nos termos do entendimento jurisprudencial, em se tratando de contrato de seguro, deve ser aplicado o IGP-M por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado. 6- [...]. 7- Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. 8- [...]. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00091541420158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2019).

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EM GRUPO [...] - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – ÍNDICE IGP-M – FAVORÁVEL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. O índice a ser empregado deve ser o IGP-M, que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda. (TJMT - RAC n.º 0015749-63.2014.8.11.0041. Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e a prejudicial de prescrição e, no mérito,
nega-se provimento
ao recurso da MAFRE VIDA S/A. e,
dá-se parcial provimento
ao apelo do autor CELIO RODRIGUES AMBROZIO, apenas para substituir o INPC pelo IGP-M/FGV como índice de correção monetária. Fica, no mais, mantida a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020